Tribunal: CARF
Processo: 10831.007012/2001-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, devolver o
processo a exame de admissibilidade, para complementação, em relação ao tema “ausência de
personalidade jurídica da fundação autuada como solidária na data da dotação”.
0
CSRF-T3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Processo no
10831.007012/2001-25
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.141 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2022
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE
Recorrente
FUNDACAO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EM TELECOMUNICACOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte
FUNDAÇÃO CPQD – CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM
TELECOMUNICAÇÕES, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o
256/2009, então vigente, buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-00.005, de 25 de março de
2009, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que deu
provimento parcial ao recurso voluntário, integrado pelo Acórdão em embargos no 3102-
01.321, de 24 de janeiro de 2012, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara. Foi dado provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir as multas de ofício de 75% incidentes sobre o II e o
IPI, e negado provimento ao recurso de ofício. Os julgados receberam as seguintes ementas:
Acórdão n.o 3201-00.005
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 4678
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.007012/2001-25
Data do fato gerador: 10/12/1993
Responsabilidade Tributária
O adquirente de bens que foram alvo de isenção subjetiva do Imposto de Importação ou
do Imposto sobre Produtos Industrializados incidente na importação é responsável
solidário pelo recolhimento dos tributos desonerados no momento do despacho.
Inteligência do parágrafo único, do art. 32 do Decreto-lei n° 37, de 1966, segundo a
redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n°2.472, de 1988.
Procedimento de Suspensão de Imunidade ou Isenção Subjetiva. Inaplicabilidade.
O procedimento previsto art. 32 da Lei n" 9.430, de 1996, não é condição para a
revogação de isenção decorrente da transferência dos bens sem prévia autorização da
autoridade aduaneira.
Verificação Fiscal Sobre Devedores Solidários. Inexigência.
Não se revela viciado o procedimento fiscal que, após regularmente instaurado sobre o
responsável tributário, apura infrações que geram obrigação que une solidariamente,
aquela pessoa jurídica e o contribuinte original, no caso, o importador o fiscalizado e o
proprietário original dos bens, salvo se não oferecida oportunidade para aquele terceiro
produzir sua regular defesa.
Decadência do Direito de Lançar. Isenção sob Condição Resolutória. Termo Inicial da
Contagem de Prazo.
Enquanto a modificação de condição resolutória for capaz de dar causa à cobrança, ao
menos parcial, dos impostos que deixaram de ser pagos no momento do despacho de
importação, não se poderia falar em inicio do prazo decadencial sobre aquela parcela.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 10/12/1993
Transferência de Bens Alvo de Isenção Sem Prévia Autorização da Autoridade
Aduaneira. Efeitos.
A transferência de bens sem a prévia autorização da autoridade aduaneira implica
recolhimento dos tributos que deixaram de ser recolhidos no despacho, acrescidos da
multa estabelecida no inciso II do art. 106 do DL n° 37, de 1966, independentemente do
titulo jurídico sob o qual tal transferência se opera.
Redução da Base de Calculo
Compete ao Fisco aplicar o correspondente percentual de redução do imposto devido
em razão decurso de prazo entre a importação e a transferência do bem alvo de isenção.
Multa de oficio. Descabimento.
A revogação de isenção concedida em caráter especial, quando o beneficiário deixa de
cumprir os requisitos para a concessão do favor implica cobrança do crédito que deixou
de ser recolhido, sem imposição de penalidade, desde que não se revele a presença de
dolo fraude ou simulação. Inteligência dos artigos 179 e 155 do CTN.
RECURSO DE OFÍCIO NEGADO E RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Acórdão no 3102-01.321
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/12/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE
Cabem embargos de declaração quando verificada obscuridade, contradição ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Colegiado.
Demonstrado que a redação do acórdão não apresentou a clareza necessária, forçoso é
promover os ajustes necessários a aclará-lo.
Fl. 4679
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.007012/2001-25
Embargos Acolhidos
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, retificar a redação do Acórdão 3201-00.005 e ratificar o seu
dispositivo, nos termos do voto do relator, passando seu dispositivo a ser redigido nos
seguintes termos:
"Por unanimidade de votos, afastaram-se as preliminares de nulidade do auto de
infração e, pelo voto de qualidade, a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito,
também pelo voto de qualidade, afastou-se a prejudicial de decadência e deu-se
provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir as multas de oficio de 75%,
incidentes sobre o II e o IPI. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso
de oficio. Vencidos os Conselheiros Nilton Luiz Bartoli, Heroldes Bahr Neto, Vanessa
Albuquerque Valente e Nanci Gama, que acolhiam a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito, davam provimento integral, acatando a prejudicial de decadência. Fez
sustentação oral o Advogado Gustavo Froner Minatel, OAB/SP 210198".
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência em face do acórdão
n° 3201-00.005, que teve seu seguimento negado pelo Presidente da 1a Câmara da 3a Seção,
cujo despacho foi mantido na íntegra pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme Despacho no 3100-344, de 21 de outubro de 2013.
Na sequência, o Contribuinte FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial quanto aos seguintes itens: (i) ilegitimidade passiva; (ii) decadência;
(iii) ausência de desvio de finalidade na isenção; e (iv) improcedência da multa regulamentar
aplicada. Para comprovar a divergência, colacionou como paradigmas os acórdãos no 301-28.596
e 303-31.148 (i); CSRF/03-04.288 e 301-31.746 (ii); 303-29.081 e 301-30.428 (iii); 301-28.596
e 302-34.165 (iv), respectivamente.
Foi dado seguimento ao recurso especial da Fundação CPqD, nos termos do
despacho s/no, de 21 de março de 2016, proferido pela ilustre Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção, considerando-se como comprovadas todas as divergências jurisprudenciais apontadas
pelo Sujeito Passivo.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
Na sequência, interposto recurso especial pela TELEBRÁS (e-fls. 4.497 a 4.547),
suscitando divergência jurisprudencial quanto (i) ao termo inicial do prazo decadencial que corre
contra a Fazenda Pública para a constituição de crédito tributário, e (ii) ao alcance da imunidade
tributária ao Imposto de Importação e ao IPI vinculado à importação. Os acórdãos indicados
como paradigma são os de n° 3301-004.071, para a divergência (i) e 301-30.428 e 3802.000.453,
para a divergência (ii).
Consoante despacho de 17 de maio de 2018 (e-fls. 4.601 e seguintes), foi negado
seguimento ao recurso especial interposto pela TELEBRÁS, pois intempestivo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Fl. 4680
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.141 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.007012/2001-25
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
Verifica-se que, embora tenha sido dado prosseguimento total ao recurso especial
do Contribuinte FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
EM TELECOMUNICAÇÕES , não se efetuou a análise da admissibilidade da matéria relativa
ao tema “ausência de personalidade jurídica da fundação autuada como solidária na data
da dotação”.Portanto, necessário se faz a complementação do exame de admissibilidade, para
que reste assegurada a possibilidade de interposição de agravo pelo Recorrente, se necessário.
Diante do exposto, deve ser convertido o julgamento do recurso em diligência à
Câmara Recorrida, para complementação do despacho de admissibilidade do Recurso Especial
da Fazenda Nacional quanto à matéria relative à “ausência de personalidade jurídica da
fundação autuada como solidária na data da dotação”., com retorno dos autos à relatora, para
prosseguimento.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello
Fl. 4681
DF CARF MF
Verso em Branco - Original
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 4 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP23.0223.12030.N9UU. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 20/10/2022 10:32:51 por Carlos Henrique de Oliveira.

Documento assinado digitalmente em 20/10/2022 10:32:51 por CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA e Documento
assinado digitalmente em 26/09/2022 16:24:39 por VANESSA MARINI CECCONELLO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 23/02/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP23.0223.12030.N9UU

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
51F1B55A9CDCFA5956CB1D06528E4D6B557B7219358B9AFB09CA165D7598B1D9
Ministério da Economia
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10831.007012/2001-25. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.